Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031971-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CPF: 699.198.793-04 (ADVOGADO), FELIPE SARAIVA SOBRINHO - CPF: 075.373.733-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CPF: 699.198.793-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

D
IREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de Felipe Saraiva Sobrinho, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em razão de suposta prática de tráfico interestadual de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, predicados pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
Fundamentação idônea
: A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentada, amparando-se em elementos concretos, como a
quantidade
de entorpecentes apreendidos (16,66 kg de
Skunk
), a natureza peculiar da substância ("super maconha") e o tráfico interestadual, que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

Garantia da ordem pública e perigo da liberdade
: A segregação cautelar é justificada pela necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se a gravidade do delito e os indícios de vinculação do paciente a uma organização criminosa. O tráfico interestadual
de drogas evidencia elevado risco social e justificam a manutenção da prisão.

Predicados pessoais favoráveis
: Condições como residência fixa e primariedade, embora presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a presença do "
periculum
libertatis
", conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal n.º 43 deste Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Medidas cautelares alternativas
: A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente afastada, uma vez que o contexto fático do caso demonstra que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como expressiva quantidade de entorpecentes e características do tráfico interestadual, justifica-se para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas diante do risco concreto evidenciado pela gravidade do crime e pela conduta do paciente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, II, 312 e 313, I; Lei n.º 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
23/03/2023; TJMT, Habeas Corpus nº 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
FELIPE SARAIVA SOBRINHO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
30/1
0
/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em
31/1
0
/
2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal;
b
)
possui predicados pessoais favoráveis
;
b)
admissibilidade da aplicação de medidas cautelares
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
251832671
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
252578652
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
257066157
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Felipe Saraiva Sobrinho
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 31/10/2024, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos da
Ação Penal nº 1028451-89.2024.8.11.0003,
que a Juíza
Plantonista,
Dra.

Maria das Graças Gomes da Costa
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Nesta fase observo que o tráfico de drogas
trata-se
de crime grave – tanto assim que
equipara-se
a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida, enfim, EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva, ante aos fortes indícios da
pratica
do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Ademais, em pesquisa ao sistema ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi possível verificar passagem por tráfico de drogas em Fortaleza.

Neste sentido,
considerando que o custodiado é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, bem como em face a alta quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, 16,66 kg de maconha, que foram dividida em 15 tabletes, conclui-se, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Dito isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE SARAIVA SOBRINHO, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime de TRÁFICO DE DROGAS, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
(sic) (id. 251430153)
”

Ulteriormente, a Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
, manteve a prisão preventiva do autuado, decretada pelo Juízo plantonista, em decorrência da ausência de modificação da situação de fato que justificou a medida extrema

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante do conduzido foi homologada e convertida em preventiva.

Destaca-se
a expressiva quantidade e a natureza peculiar da droga apreendida na posse do autuado (aproximadamente 16 kg de
Skunk
- “super maconha”, fracionados em 15 tabletes), indicando possível envolvimento do indiciado com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Ademais,
não pode se olvidar que o autuado reside em Pacajus/CE e teria se deslocado até Rio Branco/AC para buscar os entorpecentes
,
que seriam entregues em Fortaleza/CE, o que,
3 ao ver deste Juízo, demonstra um elevado risco ao meio social (dada à facilidade de locomoção do autuado e ausência de vínculo com o distrito de culpa), recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Aludidas circunstâncias conferem maior reprovabilidade à conduta e evidenciam o risco de que, em liberdade, o autuado não seja encontrado, vez que não possui qualquer vínculo com esta Comarca.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas. (sic) (id. 252578652)”

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do laudo
que
“
foram recebidos 15 (quinze) tabletes
contendo no seu interior material vegetal seca de tonalidade marrom esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas,
caulículos, inflorescências e sementes, embalado em filme plástico
”
, pesando a
massa bruta de 16,66 kg

(
desseseis

quilograma
e sessenta e seis centigramas
)
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem mencionaram os magistrados da instância singela, verifica-se a ocorrência de tráfico interestadual, visto que o paciente estava se descolando da cidade do Rio Branco/AC para levar a droga apreendida
até

a
cidade de Fortaleza/CE.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006]
– INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente,
este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FELIPE SARAIVA SOBRINHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025